Tribunal: TJDFT
Processo: 0719308-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719308-48.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: MARCOS ANTONIO BRITO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos do processo n.o 0715197-12.2019.8.07.0003, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte, ora agravante, autorize e custeie o tratamento médico necessitado pelo agravado (crosslinking corneano em ambos os olhos), nos termos prescritos por seu médico, sob pena de multa diária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em suas razões recursais, a parte agravante afirma, em síntese, que é uma operadora de saúde na modalidade de autogestão mantida, destinado aos empregados e ex-empregados aposentados dos Correios e respectivos dependentes, não possuindo finalidade lucrativa, cujos custos pelos procedimentos assistenciais são integralmente suportados pelos Correios, que é uma empresa pública, devendo, portanto, ter tratamento distinto dos demais. Afirma que o fornecimento e custeio do medicamento e/ou procedimento para realização do tratamento (crosslinking corneano em ambos os olhos) da parte agravada foi negado pelo fato de o referido procedimento não constar no rol obrigatório da ANS e não possuir cobertura de acordo com a RN n.° 428/2017-ANS. Sustenta que, no caso, o tratamento perseguido pela parte autora não possui cobertura, por não constar no rol da ANS, razão pela qual foi indeferido administrativamente o pedido do agravado. Alega que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS e suas pertinentes diretrizes constituem a referência básica para cobertura mínima obrigatória nos planos privados de assistência à saúde, e que, entretanto, o artigo 12 da Lei 9.656/98, faculta às operadoras de planos de saúde a extensão das coberturas para além do rol de procedimentos e eventos de saúde editados pela ANS, não havendo, assim, que se falar em negativa de cobertura arbitrária por parte da recorrente, eis que a Postal Saúde tão somente cumpriu as determinações editadas pela ANS, não sendo obrigada a fornecer o pleiteado. Assim, aduz que, resta ausente na pretensão autoral a probabilidade do direito, eis que nem a lei, nem o contrato obriga a ora agravante a fornecer o tratamento pleiteado, ainda mais nas condições pleiteadas, ou seja, sem restrições. Alega necessidade de deferimento de efeito suspensivo sob a alegação de que, caso seja mantida a decisão, a agravante sofrerá lesão grave e de difícil reparação, uma vez que terá que arcar com os custos de um procedimento caro e corre o risco de não mais receber esse valor posteriormente. Nesse ponto, alega também restar clara a probabilidade do direito na pretensão recursal e a reversibilidade da medida. Dessa forma, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a decisão recorrida. No mérito, requer o conhecimento e provido o recurso para reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida. Preparo regular juntado nos IDs n.o 11293448 e 11293469. A parte agravada foi devidamente intimada para apresentar as contrarrazões ao recurso, juntando-as no ID n.o 11972353. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por meio da decisão de ID n.o 11495362, sendo interposto agravo interno dessa decisão no ID n.o 11967852. Assim, os autos vieram-me conclusos para análise. Compulsando os autos do processo originário, constato que foi proferida sentença de mérito datada de 28/01/2020, que julgou procedente os pedidos da parte agravada para determinar à agravante que cumpra o procedimento requerido e ainda condená-la em danos morais. Com isso, o processo foi julgado extinto nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Considerando a superveniência da sentença de mérito que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e o agravo de instrumento, pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020 17:00:51. ROBSON BARBOSA Desembargador